Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.

2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.

3. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.

4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

5. Recurso desprovido.